Tribunal: STF
Processo: HC 251607
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 894.296/SP (e-doc. 12).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, c/c art. 40, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino e hospitalar) (e-doc. 6).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento o recurso de apelação defensivo, para redimensionar a dosimetria da pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime inicial fechado. (e-doc. 14). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo sido indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 11). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Afirma que as decisões que afastaram a aplicação da minorante se basearam em suposições acerca do envolvimento do paciente com atividades criminosas. Destaca que o paciente é primário e tem bons antecedentes. Nega haver elementos que evidenciem o vínculo habitual com organizações ou atividades criminosas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, reafirmou a conclusão do Ministro Relator quanto à inadequação da impetração, formalizada concomitantemente à tramitação de Recurso Especial, em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator